Tribunal: TJES
Processo: 5004496-09.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004496-09.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA MARIA RICARDO
RECORRIDO: LOJAS AMERICANAS S.A.
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5004496-09.2021.8.08.0048

ORIGEM: JUÍZO DE SERRA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: SÔNIA MARIA RICARDO

RECORRIDO: AMERICANAS S/A

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Gratuidade concedida à parte Recorrente, conforme art. 98 do CPC. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA CANCELADA. VALE-COMPRA. ESTORNO POSTERIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora adquiriu um aparelho celular para presentar seu filho, no valor de R$ 1.619,10 (mil, seiscentos e dezenove reais e dez centavos), para retirada na loja. Após a Requerida não cumprir com o prazo de entrega do produto, cancelou a compra unilateralmente, sem o devido estorno, informando que a parte teria um vale-compra como crédito. 2. A r. Sentença proferida na origem julgou improcedentes os pedidos iniciais. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ausência de ato ilícito por parte da Requerida. 4. Restou comprovada a realização do estorno da quantia dispensada pelo aparelho celular, sendo que o vale-compras foi apenas uma das opções dadas pela empresa para a solução do ocorrido. 5. Em que pese o pedido de restituição do valor pago pelo estacionamento do shopping, verificou-se na ausência de comprovantes do montante pleiteado. 6. Por fim, analisando a narrativa presente nos autos, considerou-se que a violação ao direito no caso não enseja danos morais. 7. Embora inegável a situação de desconforto experimentada pela parte, entendeu-se que não há espaço para a fixação de indenização, vez que se trata de mero aborrecimento, normal do cotidiano, sem ofensa grave ao direito de personalidade. 8. Nesse sentido: «[...] 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento (
STJ
, AgInt no REsp 1927095/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)». 9. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 10. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 500,00, com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

/gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.